Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-41.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706019-41.2021.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CLEIDE MARIA LEAL CARNEIRO D E S P A C H O O MM. Juiz a quo, ao proferir a r. sentença de ID 57739162, extinguiu o feito sem apreciação do mérito, com fundamento na inércia do autor em promover a citação válida da ré, pois, a despeito de intimado, não indicou novo endereço ou requereu a conversão em execução. Dispõe o § 7o do artigo 485 do Código de Processo Civil que o magistrado terá o prazo de cinco dias para exercer o juízo de retratação nos casos de extinção sem resolução do mérito. No caso, verifico que, após a interposição do apelo (ID 57739165), não houve manifestação acerca de eventual retratação, o que se mostra relevante também ante a alegação do recorrente de ausência de apreciação da petição anexada anteriormente ao julgamento pelo Juízo da origem. Assim, com o objetivo de evitar possíveis alegações de nulidade de procedimento, bem como pela possibilidade de modificação da sentença pelo Juízo a quo, promova a Secretaria a remessa dos autos à Instância de origem para o cumprimento do dispositivo legal supracitado. Após, caso não haja retratação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador